Tribunal: TJDFT
Processo: 0732162-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732162-03.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ASSOCIACAO HABITACIONAL QI 416 SAMAMBAIA - ASSHAB 416, ANTONIO JOSE RIBEIRO DOS SANTOS, CARLOS ALBERTO MACEDO CIDADE, CARLOS FERNANDO XIMENES DUPRAT, ERCIO ALBERTO ZILLI, FABIO DE OLIVEIRA MOSER, GILSOM MOURA DE OLIVEIRA, JARBAS JOSE VALENTE, JOAO ANTONIO MONTEIRO TAVARES, LENER SILVA JAYME, LUIZ FARIA QUINTAO APELADO: ANTONIO JOSE RIBEIRO DOS SANTOS, CARLOS ALBERTO MACEDO CIDADE, CARLOS FERNANDO XIMENES DUPRAT, ERCIO ALBERTO ZILLI, FABIO DE OLIVEIRA MOSER, GILSOM MOURA DE OLIVEIRA, JARBAS JOSE VALENTE, JOAO ANTONIO MONTEIRO TAVARES, LENER SILVA JAYME, LUIZ FARIA QUINTAO, ASSOCIACAO HABITACIONAL QI 416 SAMAMBAIA - ASSHAB 416 D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por ANTÔNIO JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS e OUTROS (ID 43933322) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 43334586). Nos termos do art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator